Tribunal: TJPA
Processo: 0814180-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814180-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: M. W. B. NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO

MONOCRÁTICA QUE NÃO DEU PROVIMENTO AO RECURSO POR INOCORRÊNCIA DE

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBESERVÂNCIA DO ART.40 DA LEF E ENTENDIMENTO

FIRMADO PELO STJ NO RESP Nº1.340.553/RS
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA

PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata de Agravo Interno em Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão

monocrática que não deu provimento ao recurso por ausência de prescrição intercorrente
.

2.

A inteligência do artigo 40 da Lei Execução Fiscal e do entendimento consolidado do STJ no

julgamento do REsp nº1.340.553/RS torna imprescindível a intimação da Fazenda Pública quando

não localizado o devedor e/ou bens penhoráveis.

3.

Não restou configurado nos autos a paralisação do processo por mais de cinco anos após a

devida intimação do exequente.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por
M.W.B. Nascimento

em face de decisão monocrática (Id n° 12262666) que não deu provimento ao recurso, fundamentando-se no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF) e no entendimento firmado pelo STJ no REsp nº1.340.553/RS, não reconhecendo a prescrição intercorrente do executivo fiscal em face do
Estado do Pará
.

Aduz a ocorrência de prescrição intercorrente baseando-se na data (
21/03/2007
) em que ocorreu a lavratura do ofício remetendo os autos para a Procuradoria do Estado do Pará, a fim de dar ciência d
a não localização de bens do executado.

Requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática.

O agravado devidamente intimado apresentou contrarrazões (Id n° 12957676).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço
do Agravo Interno, interposto pela
M.W.B. Nascimento
contra decisão monocrática proferida por este Desembargador Relator.

O objetivo do agravante é a reforma da decisão que não conheceu do seu Agravo de Instrumento.

Constato que o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal na Comarca de Bragança com base em Dívida Ativa Tributária nº2005570005542-4, com valor de R$55.958,76 (cinquenta e cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos).

O executado após ser devidamente citado apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando prescrição intercorrente e requerendo a extinção da execução.

O Juízo
a quo
após análise da Exceção proferiu decisão interlocutória que a rejeitou.

Irresignado, interpôs Agravo de Instrumento visando reformar a decisão agravada.

No entanto, em decisão monocrática, mantive inalterada a decisão agravada pela inocorrência da prescrição intercorrente.

Ressalta-se que não houve fato novo algum, razão pela qual mantenho a decisão agravada.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei nº6.830/80, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo em razão da inércia da Fazenda Púbica em não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

No caso em análise não restou configurada a prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da LEF, uma vez que a aplicabilidade do dispositivo ocorre quando não se localiza o devedor e/ou bens capazes de garantir a penhora. No entanto, antes de se iniciar o procedimento de suspensão do processo - em atenção ao contido no art.40 da Lei de Execução Fiscal - é indispensável efetivar a intimação da Fazenda Pública dando ciência da falta de bens penhoráveis e/ou da não localização do devedor.

Assim, somente após intimar a Fazenda Pública o processo será suspenso por um ano, para então depois iniciar a contagem do prazo prescricional quinquenal.

No caso dos autos, o agravante argui que o termo inicial para contagem do prazo prescricional seria a data do despacho de intimação acerca da não localização dos bens (
21/03/2007
). Porém, a Fazenda Pública Estadual somente foi cientificada em
13/03/2019
.

Desta feita, não poderia o magistrado reconhecer a prescrição, pois não houve suspensão do processo nem sua paralisação por mais de cinco, após prévia intimação da Fazenda Pública, em conformidade com o § 4º do art. 40 da LEF:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Nesse sentido, há entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Portanto, o caso em tela, encontra-se em consonância ao julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, em que o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei nº6.830/80 - Lei de Execução Fiscal.

Sendo assim, verifico que não transcorreu o prazo necessário para configuração da prescrição intercorrente conforme afirmado pelo agravante
.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FÍSCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

PRESCRIÇÃO. PREVISÃO DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA

PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF.

REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme

posicionamento consolidado no STJ, para se reconhecer a prescrição intercorrente da execução

fiscal, tem que estar presente os seguintes pressupostos: transcurso do quinquídio legal; e a

comprovação de que o feito teria ficado paralisado por esse período por desídia do exequente, o

que não ocorreu. 2. O Magistrado não obedeceu ao procedimento legal estabelecido pelo art. 40

da LEF para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição

intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando o arquivamento do

feito. 3. No caso em tela, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se

pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte, dado que, sempre que intimado, se manifestou

nos autos. 4. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática, e

consequentemente, afastar a prescrição intercorrente aplicada pelo juízo de primeiro grau,

prosseguindo-se o feito executivo fiscal na origem. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº

0003136-52.2007.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de

Direito Público – Julgado em 14/03/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/11/2023